Tribunal: STF
Processo: HC 76408
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-05-05
Data de publicação: 1998-05-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
LEI Nº 9.099/95. REVOGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO PELO PACIENTE DE PARTE
DAS CONDIÇÕES ASSUMIDAS.
A revogação da suspensão condicional do processo, prevista
no art. 89 da Lei nº 9.099/95, ocorrera por descumprimento de parte
das obrigações assumidas pelo paciente quando da aceitação do
benefício.
O legislador, no § 4º da referida disposição, estabeleceu
que o descumprimento será causa obrigatória de revogação do
benefício.
Habeas corpus indeferido.